Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL ATUAL. ART. 805 DO CPC. ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR MEIOS MENOS GRAVOSOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. O laudo de avaliação produzido unilateralmente pelo executado não é suficiente para comprovar o alegado excesso de penhora, sobretudo quando há significativa discrepância em relação ao valor atribuído em avaliação oficial anterior. Diante da defasagem do auto de avaliação oficial, é possível a realização de nova avaliação judicial do bem, após a qual será viável a análise de eventual excesso de penhora.
2. Conforme o art. 805 do CPC, cabe ao executado indicar meios menos gravosos para a execução, não sendo atribuição do exequente ou do juízo tal incumbência.
3. É legítimo que o credor desista de medidas constritivas anteriores em prol de outras mais eficazes para a satisfação de seu crédito, não havendo impedimento legal para que a penhora recaia sobre bem de valor superior ao débito executado, desde que não haja sacrifício desarrazoado dos direitos do devedor.
4. Agravo de instrumento não provido.